Tribunal: TJMT
Processo: 1005573-14.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005573-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 74.006.909/0001-93 (AGRAVADO), FABIO MARTINS DEFANTI - CPF: 513.081.931-49 (AGRAVADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BRADESCO SAUDE S/A
.

AGRAVADO(S):
FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA
–
ME
.

FABIO MARTINS DEFANTI
.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE CONTRATO. CONTROVÉRSIA SOBRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. PACIENTE ONCOLÓGICO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão que, em ação anulatória c/c obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento de plano de saúde empresarial e a continuidade do tratamento oncológico do segundo autor, com fornecimento de medicação, sob pena de multa diária, diante do cancelamento do contrato supostamente solicitado pela beneficiária titular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida, em sede de cognição sumária, a alegação de cancelamento regular e irrevogável do plano de saúde diante de pedido de reversão formulado na mesma data; (
ii
) estabelecer se deve ser mantida a tutela de urgência que determinou o restabelecimento do plano e a continuidade do tratamento de paciente oncológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise em agravo de instrumento limita-se à verificação da correção da decisão interlocutória, com base nos elementos disponíveis, sem exame exauriente do mérito.

A existência de pedido de cancelamento seguido de solicitação de reversão no mesmo dia evidencia controvérsia relevante quanto à manifestação de vontade, afastando a alegada
incontroversia
do ato.

Registros sistêmicos unilaterais não são suficientes, neste momento processual, para comprovar de forma inequívoca a regularidade e irreversibilidade do cancelamento.

A interrupção de tratamento de paciente acometido por adenocarcinoma de pulmão metastático compromete diretamente os direitos fundamentais à saúde e à vida.

A jurisprudência orienta pela preservação da continuidade do tratamento médico essencial, especialmente em casos oncológicos, mesmo diante de discussão contratual.

O perigo de dano é concreto e grave, pois a suspensão da medicação prescrita pode gerar prejuízos irreparáveis, ao passo que eventual dano econômico da operadora é reversível.

A incidência de norma administrativa da ANS não afasta o controle jurisdicional sobre a validade do cancelamento, sobretudo diante de alegação de vício de vontade.

A multa diária fixada mostra-se proporcional e adequada para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

A urgência clínica justifica o prazo exíguo para cumprimento da obrigação, sendo incompatível com dilação temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de pedido de cancelamento de plano de saúde seguido de imediata retratação gera dúvida relevante sobre a validade do ato, apta a justificar a manutenção da tutela de urgência.

A operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade do tratamento médico essencial, especialmente em casos oncológicos, diante do risco à vida e à saúde do beneficiário.

A controvérsia contratual e a aplicação de normas administrativas não prevalecem, em sede de cognição sumária, sobre a proteção dos direitos fundamentais à saúde e à vida.

A multa cominatória fixada para cumprimento de tutela de urgência deve ser mantida quando proporcional e adequada à natureza da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.082; REsp 1.817.482/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 23/06/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência n. 1121942-02.2025.8.11.0041, ajuizada por
FABINHO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. – ME
e
FABIO MARTINS DEFANTI
que
deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida restabelecesse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a plena vigência do contrato de plano de saúde, nas exatas condições anteriormente contratadas, bem como assegurasse a continuidade do tratamento do segundo autor, inclusive com o fornecimento da medicação prescrita, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sustentam
a
agravante,
em síntese, a regularidade do cancelamento, afirmando que ele decorreu de solicitação expressa da beneficiária titular do certificado n. 27, formulada em 21/11/2025, sob protocolo próprio, nos termos da Resolução Normativa n. 561 da ANS.

Aduz que a titular foi devidamente esclarecida acerca das consequências do ato, inclusive quanto aos dependentes vinculados ao grupo familiar, e que o cancelamento, uma vez efetivado, possui caráter irrevogável.

Subsidiariamente, requer a dilação do prazo para cumprimento da obrigação e a redução da multa cominatória.

A tutela recursal foi indeferida.

Em contrarrazões, os agravados defendem a manutenção integral da decisão recorrida.

Alegam que, no mesmo dia em que formulado o pedido de cancelamento, foi requerido o desfazimento do ato, com imediata solicitação de reversão, o que evidenciaria, ao menos em sede de cognição sumária, a controvérsia acerca da higidez do cancelamento.

Destacam, ainda, a natureza unilateral dos registros sistêmicos apresentados pela agravante e a prevalência dos direitos à saúde e à vida, sobretudo diante da comprovada urgência clínica do agravado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BRADESCO SAUDE S/A
.

AGRAVADO(S):
FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA
–
ME
.

FABIO MARTINS DEFANTI
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência n. 1121942-02.2025.8.11.0041, ajuizada por
FABINHO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. – ME
e
FABIO MARTINS DEFANTI
que
deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida restabelecesse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a plena vigência do contrato de plano de saúde, nas exatas condições anteriormente contratadas, bem como assegurasse a continuidade do tratamento do segundo autor, inclusive com o fornecimento da medicação prescrita, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A
controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se em verificar se deve ser reformada a decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o restabelecimento do plano de saúde empresarial e a continuidade do tratamento do agravado Fabio Martins
Defanti
, inclusive com o fornecimento da medicação prescrita, diante da alegada regularidade do cancelamento promovido pela operadora.

De início, cumpre registrar que, em sede de agravo de instrumento, a análise judicial limita-se ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória impugnada, a partir dos elementos então disponíveis, não se confundindo com o exame exauriente do mérito da ação originária.

Isso porque, embora a operadora sustente que o cancelamento do certificado n. 27 decorreu de manifestação regular e expressa da beneficiária titular,
os próprios elementos trazidos aos autos demonstram que a controvérsia fática está longe de se mostrar incontroversa.

Com efeito, a documentação apresentada indica que, em 21/11/2025, houve pedido de cancelamento formulado pela titular Priscila Hauer Souza Domingues. Todavia, também se extrai dos autos que, na mesma data, foi formalizado novo atendimento, sob protocolo diverso, mediante o qual se postulou a reversão do cancelamento, com requerimento de manutenção do plano ativo.

Tal circunstância, por si só, enfraquece a tese recursal de absoluta regularidade e irreversibilidade do cancelamento, porque evidencia que o ato não se consolidou em cenário de plena estabilidade fática, mas, ao revés, foi imediatamente questionado pela própria esfera dos beneficiários, o que revela a existência de dúvida substancial sobre a real extensão da vontade manifestada e sobre a legitimidade do desfazimento do vínculo assistencial.

Acrescente-se que a agravante ancora sua insurgência, em larga medida, em registros sistêmicos produzidos unilateralmente, os quais, embora possam constituir elementos indiciários, não se mostram, neste momento processual, suficientes para afastar, de modo categórico, a plausibilidade da versão deduzida pelos agravados, especialmente quando contrapostos à narrativa de erro material, ao pedido de reversão formulado no mesmo dia e à gravidade excepcional da situação clínica do paciente.

E aqui reside o ponto central da controvérsia.

É incontroverso nos autos que o agravado Fabio Martins
Defanti
é paciente oncológico, portador de adenocarcinoma de pulmão metastático, e que se encontra submetido a tratamento contínuo, com prescrição específica do medicamento
Brigatinibe
(
Evobrig
) 180 mg. Nessas circunstâncias, a interrupção abrupta da cobertura assistencial e do fornecimento da medicação extrapola o plano patrimonial e projeta-se diretamente sobre os direitos fundamentais à saúde, à integridade física e à própria vida.

Em hipóteses como esta, a jurisprudência consolidou orientação no sentido de que a tutela jurisdicional deve prestigiar, com máxima cautela, a continuidade da assistência médica, sobretudo quando o paciente já se encontra em curso terapêutico essencial à sua sobrevivência ou incolumidade física.

À proposito:

“
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TEMA 1.082 DO STJ. DEVER DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo juízo Cível da Comarca de Água Boa-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais c/c Tutela de Urgência no 1003896-17.2025.8.11.0021, que deferiu tutela de urgência determinando o restabelecimento do
plano
de
saúde
da autora nas mesmas condições anteriores ao cancelamento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. A agravada foi diagnosticada com
câncer
de mama e realizava tratamento oncológico quando teve seu
plano
de
saúde
cancelado, mesmo após assumir integralmente os pagamentos após demissão sem justa causa. A agravante sustenta a legalidade do cancelamento com base na natureza coletiva do contrato e na expiração do vínculo empregatício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de
plano
de
saúde
pode cancelar unilateralmente contrato coletivo por adesão durante tratamento médico essencial à sobrevivência da beneficiária; (
ii
) estabelecer se é cabível a redução do valor da multa cominatória fixada em caso de descumprimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência diante da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O cancelamento do
plano
de
saúde
durante tratamento oncológico configura grave risco à
saúde
e à vida da paciente, sendo vedado mesmo nos contratos coletivos, conforme entendimento consolidado no Tema 1.082 do STJ.

A operadora de
plano
de
saúde
deve garantir a continuidade dos cuidados assistenciais ao beneficiário em tratamento médico garantidor de sua
sobrevivência ou incolumidade física, mesmo após a rescisão contratual, desde que haja o pagamento integral das mensalidades pelo titular.

A alegação de que o contrato teria termo final em 30/08/2025 não justifica o cancelamento ocorrido em julho de 2025, antes mesmo do fim da vigência contratual prevista, reforçando a ilegalidade do ato.

A multa diária de R$ 5.000,00 fixada na decisão agravada comporta redução para R$ 2.000,00, por se mostrar mais compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A operadora de
plano
de
saúde
não pode cancelar unilateralmente o contrato, ainda que coletivo por adesão, quando o beneficiário estiver em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, devendo garantir a continuidade da assistência até a alta, desde que haja o pagamento integral da mensalidade.

A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da tutela de urgência deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida quando excessiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei no 9.656/1998,
arts
. 13, parágrafo único, II, e 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082, REsp 1.817.482/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 23/06/2021; STJ,
AgInt
no REsp 1890669/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08/03/2021.

(N.U 1041192-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 15/12/2025)
”

Ainda que se admita, em tese, a discussão acerca da regularidade formal do cancelamento à luz das normas administrativas editadas pela ANS, tal debate não pode ser resolvido, nesta fase inicial, em detrimento do bem jurídico de maior relevo. Isso porque eventual prejuízo econômico suportado pela operadora é reversível e passível de recomposição futura, ao passo que o dano decorrente da interrupção do tratamento médico de paciente acometido por neoplasia metastática pode se revelar irreparável.

Também não prospera, por ora, a alegação de que a Resolução Normativa n. 561 da ANS, por si só, impediria qualquer reativação do vínculo. Isso porque a incidência de norma administrativa não afasta o controle jurisdicional sobre a validade do ato praticado no caso concreto, sobretudo quando há alegação consistente de equívoco na manifestação de vontade, pedido imediato de reversão e risco concreto de supressão de tratamento vital.

Nesse contexto, mostra-se presente a probabilidade do direito, consubstanciada na plausibilidade da tese autoral acerca da controvérsia sobre o cancelamento e da necessidade de preservação da continuidade assistencial, bem como o perigo de dano, consubstanciado no risco concreto de agravamento do quadro clínico do paciente em razão da interrupção do tratamento oncológico.

De igual modo, não vislumbro, neste momento, excesso na multa fixada pelo Juízo de origem. O valor estipulado, de R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 30.000,00, mostra-se proporcional à natureza da obrigação imposta e compatível com a urgência do provimento, servindo como instrumento legítimo de coerção ao cumprimento da ordem judicial, sem ostentar caráter manifestamente abusivo.

Também não há razão para dilação do prazo de cumprimento, pois a urgência clínica retratada nos autos justifica a pronta implementação da medida, não sendo razoável submeter o agravado, paciente em tratamento oncológico contínuo, à espera incompatível com a tutela jurisdicional deferida.

Assim, à luz do conjunto probatório até aqui produzido, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a decisão agravada
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026